Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-66.2014.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-66.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (APELADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), RONEY SHARLY FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (APELADO), ANTONIO DELGADO - CPF: 008.875.101-59 (APELANTE), ALVACY SILVA DELGADO (APELANTE), ANTONIO DELGADO FILHO - CPF: 147.915.281-15 (APELANTE), JOAQUIM DELGADO NETO - CPF: 280.365.301-04 (APELANTE), SONIA APARECIDA DELGADO - CPF: 234.317.331-15 (APELANTE), MARIO ALVES RIBEIRO - CPF: 008.411.456-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS (APELADO), RONEY SHARLY FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO (APELANTE), CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO - CPF: 832.735.306-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

ALVACY SILVA DELGADO

APELANTE(s):

ANTÔNIO DELGADO FILHO

APELANTE(s):

JOAQUIM DELGADO NETO

APELANTE(s):

SÔNIA APARECIDA DELGADO

APELANTE(s):

ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO

APELADO(s):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

REPRESENTANTE:

RONEY SHARLY FARIA MARTINS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS COM TORNA – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA PELA PARTE REQUERIDA E IMISSÃO NA POSSE PELO
EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO FEITO PELO
ART.924, II, DO CPC/15 (OBRIGAÇÃO SATISFEITA) – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO BILATERAL CORRESPONDENTE (DEVOLUÇÃO DA TORNA E RESTITUIÇÃO DA ÁREA PERMUTADA) PREVISTA NA SENTENÇA – PRÉVIA DEVOLUÇÃO DA TORNA (ART.
787 DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – OBRIGAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CONDICIONANTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE VENCIDA – EXCLUSÃO EXPRESSA ACERCA DO DIREITO DOS REQUERIDOS À RETENÇÃO DO IMÓVEL NA SENTENÇA – ÁREA PERMUTADA QUE SEQUER CHEGOU A SER LOCALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE UMA POSSE NUNCA ENTREGUE AO EXEQUENTE - DIREITO À TORNA A SER

PERSEGUIDO EM PEDIDO PRÓPRIO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de consignar em sua parte dispositiva o direito de ambos os litigantes ao retorno ao
status quo
, reconhecendo, ainda, o direito do réu à torna (diferença) desembolsada por ocasião da avença, se a sentença proferida na fase de conhecimento da ação de rescisão de contrato de permuta de glebas rurais afastou de forma expressa qualquer possibilidade de retenção, pelo réu, da área pertencente ao autor exequente, não há que se falar em devolução da posse condicionada ao pagamento da torna, não havendo, portanto, falar-se em inobservância do art.787 do CPC/15.

De igual modo,
também não há como condicionar a retomada, pelo autor, da área a si pertencente, à prévia devolução do imóvel originalmente pertencente ao réu se, na hipótese, o acolhimento da pretensão resolutória se fundou justamente no fato de a área dada pelo réu no negócio não fora sequer identificada
. Afinal, não se pode exigir de um contratante que devolva à parte oposta uma área, cuja posse jamais lhe foi entregue.

Acaso pretenda receber a torna que lhe é devida, deve o réu vencido persegui-la pelos meios adequados, não podendo se escudar nesse suposto direito para protelar ainda mais o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta pela sentença – qual seja, a restituição da área ao autor vencedor – para, com isso, ganhar tempo na vantajosa exploração da gleba alheia que há muito se determinou fosse devolvida.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ALVACY SILVA DELGADO

APELANTE(s):

ANTÔNIO DELGADO FILHO

APELANTE(s):

JOAQUIM DELGADO NETO

APELANTE(s):

SÔNIA APARECIDA DELGADO

APELANTE(s):

ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO

APELADO(s):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

REPRESENTANTE:

RONEY SHARLY FARIA MARTINS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO e outros
contra a sentença proferida no Proc. n.
0001527-66.2014.8.11.0049
, manejado pelo
ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS
para cumprimento da sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
n. 606-30.2002.811.0049 (Cód. 3930)
, a qual extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC/15 e, por consequência, determinou fosse
oficiado ao CRI de Vila Rica para (i) retificar o item 05 da matrícula n. 179, para fazer constar o
ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS
como proprietário da área de 5.324 hectares, promovendo também a baixa na AV-04-179; (ii) retificar as matrículas ns. 8073, 8074, 8075 e 8076, para fazer constar o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO
como proprietário da área de 4.840 hectares
.

Narram os recorrentes que apesar de anular o contrato de permuta havido entre as partes e de condenar os ora apelantes a desocuparem a área de 5.324,00 hectares de terras, bem como restituí-la à parte adversa, sem direito à retenção por benfeitorias, a sentença proferida na fase de conhecimento também condenou o autor apelado a devolver aos requeridos, ora apelantes,
a importância de R$400.000,00 (torna), corrigidos monetariamente desde 11.04.2002 na forma da Súmula 254 do STF, e à devolução da posse do imóvel de gleba de 4.840 hectares recebida na permuta como parte do preço, livre e desembaraçada, inclusive de posseiros, no que foi confirmada pelo acórdão proferido em apelação.

Registram que, antes mesmo do trânsito em julgado, o apelado manejou o pedido de cumprimento provisório da sentença ao que, intimados a responderem, os recorrentes opuseram impugnação suscitando, com fundamento no art.
476 do CC/2002 e nos artigos 787, 798, inciso I, letra “d”, e 917, §2o, inciso IV, todos do CPC/15

inexigibilidade do título judicial exequendo uma vez que, tendo sido impostas pelo julgado obrigações sinalagmáticas e bilaterais, uma das partes não pode exigir o cumprimento de tal sentença sem antes adimplir a obrigação que lhe fora imposta, o que deveria conduzir à extinção do feito autônomo do cumprimento provisório.

Relatam que, apesar de o procedimento ter sido temporariamente suspenso, a sentença em questão transitou em julgado, fazendo com que o cumprimento provisório fosse convertido em definitivo, razão pela qual, e
sob o fundamento de que o título judicial não reconheceu o direito de retenção das benfeitorias em favor da parte executada (apelante) e que qualquer manifestação acerca de possível exceção do contrato não cumprido implicaria em violação à coisa julgada – o juízo singular determinou que os executados apelantes desocupassem voluntariamente o imóvel de 5.324,00 hectares de terras -

destacados da
Fazenda Divisa
, matriculada no CRI de São Félix do Araguaia-MT sob o n. 204.

Assinalam que em face de tal
decisum
foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1005245-26.2022.8.11.0000 que, apesar de desprovido, ainda não transitou em julgado, encontrando-se em fase de recurso especial ao STJ, motivo pelo qual não poderia, sob sua ótica, ter sido proferida a decisão que extinguiu o procedimento na origem.

Inconformados, tornam a sustentar que a sentença proferida na fase de conhecimento, parcialmente alterada em sede de apelação, e já alcançada pela coisa julgada na forma do art.508 do CPC/15, reconheceu a indiscutível existência de obrigações bilaterais, sinalagmáticas, a exigirem das partes, simultaneidade nos seus cumprimentos, e tornando imperiosa a aplicação das normas que regem a exceção do contrato não cumprido.

Aduzem
que a motivação utilizada pelo juízo singular para determinar a desocupação do imóvel – qual seja, o não reconhecimento do direito de retenção pela sentença – não pode prevalecer, na medida em que o direito de permanecerem na posse da
Fazenda Lisboa
no imóvel decorre do descumprimento, pela parte executada, da obrigação correlata a ela imposta pela mesma sentença,
e pela necessidade de se observar os
Princípios

da Equidade
,
probidade
,
boa-fé
e da
reciprocidade da obrigação contratual
desfeita, com o retorno das partes ao
status quo
.

Asseveram que, diversamente do que entendeu o magistrado singular e o acórdão do AI n. 1005245-26.2022.8.11.0000, não objetivam violar coisa julgada, mas sim vê-la cumprida corretamente posto que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos requeridos reconheceu que, com o desfazimento do contrato de permuta, o autor, ora apelado, também deveria restituir aos recorrentes a
gleba de 4.840 hectares recebida na permuta, assim como a torna de R$400.000,00 atualizados, sendo tais obrigações também alcançadas pelo trânsito em julgado, o que vem sendo arguido desde a impugnação ao pedido de cumprimento provisório da sentença.

Defendem que, além de não comprovar a restituição da gleba de 4.840 hectares (objeto das matrículas 13.433, 13.434, 13.435 e 13.436, todas do RGI de São Felix do Araguaia-MT), livres de quaisquer ônus – a qual se encontra, atualmente, integralmente ocupada por posseiros, justificando, assim, a sua conversão em perdas e danos, nos termos do art.809 do CPC/15 –, o exequente também se encontra em mora quanto ao valor da torna de R$400.000,00 – que, segundo os seus cálculos, incluem correção monetária e juros de mora de 12% ao ano (súmula 254 do STF), correspondente, atualmente, a R$ 4.612.972,96 – o que torna inexigível a pretensão executiva do recorrido.

Arguem, nesse viés, que restou evidente não apenas clara contradição da sentença, mas também errônea intenção legislativa do douto juiz sentenciante na conclusão de que
“os executados deverão formular o pedido de cumprimento da obrigação de pagar por meio da via adequada, isto é, execução autônoma protocolada no PJe, acompanhada do título judicial executado”
, a qual se opõe às normas que regem o cumprimento da sentença.

Com tais argumentos, pugnam pela cassação da sentença apelada, tornando sem efeito a declaração de extinção de feito, ante a ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1005245-26.2022.8.11.0000, assim como em razão da nulidade do processo carente de título executivo exigível.

Contrarrazões no ID. n. 142832773, pugnando, preliminarmente, pela perda do objeto recursal em razão de o apelado ter sido imitido na posse da
Fazenda Divisa
e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a parte recorrida ajuizou a
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
em desfavor dos apelantes, objetivando a desconstituição de um contrato de permuta de áreas rurais, bem como para ver-se indenizado pelos danos experimentados pelo negócio.

De acordo com o que se apurou na fase de conhecimento, em 04.02.2000, as partes firmaram um contrato de permuta, no qual o falecido Sr.
JOÃO DE BARROS MARTINS
(apelado)

entregou a posse e a propriedade de área rural de 5.324,00 hectares de terras, destacados de área maior localizada na
Fazenda Divisa
, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT. Em troca, o também falecido Sr.
ANTONIO DELGADO
(apelante) entregaria a posse e a propriedade de
gleba um pouco menor, com uma área de 4.840 hectares, objeto das matrículas 13.433, 13.434, 13.435 e 13.436, todas do RGI de São Felix do Araguaia-MT, livres de quaisquer ônus, além de uma torna no importe de R$400.000,00.

Regularmente processada a ação, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:
i) anular o contrato de permuta celebrado, com a restituição das partes ao
status quo ante
; ii) fixar prazo de 30 (trinta) dias para que o imóvel de
5.324,00 hectares
fosse espontaneamente desocupado e entregue ao autor, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00,
sem qualquer direito de retenção por eventuais benfeitorias
; iii) determinar que o autor devolvesse aos requeridos a importância de R$ 400.000,00, correspondente à torna, a ser corrigida monetariamente desde 11.04.2002, podendo se operar a compensação com os valores a serem recebidos; e iv) condenar os requeridos a indenizarem o autor, a título de lucros cessantes pela exploração da área desde 11.04.2000, com a devida correção monetária, em importe a ser apurado em liquidação por arbitramento, considerando o valor do aluguel de um imóvel rural com as mesmas características (ID. n. 142832704 - Pág. 217/247).

Interposta apelação pelos requeridos, esta foi provida parcialmente em aresto de ID. n. 142832704 - Pág. 260/277, tão somente para o afastamento da indenização por lucros cessantes a que o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO
havia sido condenado a pagar ao
ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS
.

Ainda inconformados com o julgamento em questão, os requeridos opuseram embargos de declaração contra a decisão colegiada, os quais foram acolhidos em parte apenas para
“suprir a omissão concernente à postulação de indenização pelas benfeitorias e direito de retenção do imóvel, todavia, mantendo-se a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos mesmos moldes”
(ID. n. 142832711 - Pág. 9).

O ora apelado manejou, então, na data de 16.09.2014 a petição de
Execução Provisória de Sentença
n. 0001527-66.2014.8.11.0049 (ID. n. 142832704 - Pág. 201/212), com base no §2o do art.475-I e no art.475-O, ambos do CPC/73, vigente à época, objetivando que a parte requerida, ora apelante, desocupe área rural de 5.324,00 hectares de terras, destacados de área maior localizada na
Fazenda Divisa
, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

Nesse interregno, foi interposto Recurso Especial n. 1.390.432/MT pelos réus, o qual acabou desprovido pelo STJ em decisão monocrática do E. Ministro Marco Buzzi, conforme decisão de ID. n. 142832712 - Pág. 1/14, e que foi posteriormente confirmada pelo colegiado da C. Quarta Turma daquela Corte Superior em sede de Agravo Interno de ID. n. 142832712 - Pág. 15/31, tendo o mencionado acórdão transitado em julgado na data de 04.08.2020, conforme certidão de ID. n. 142832712 - Pág. 32.

Com o mencionado trânsito em julgado, a parte autora requereu e o juízo singular deferiu a conversão da
execução provisória
em
cumprimento definitivo da sentença
, ocasião em que determinou que os requeridos fossem intimados para
desocupar voluntariamente o imóvel litigioso (área de terras de 5.324,00 hectares, destacada de área maior localizada na antiga Fazenda Divisa, objeto da matricula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT), no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de atraso e desocupação forçada, devendo a parte autora ser reintegrada na posse do referido imóvel, haja vista que no título judicial exequendo
“não fora reconhecido o direito de retenção em favor da parte executada
”
(ID. n. 142832708 - Pág. 1).

Inconformados, os requeridos, ora apelantes, opuseram embargos declaratórios sob o argumento que o pedido de desocupação seria inexequível
em razão de não ter o exequente cumprido com obrigações que também lhe foram impostas na sentença, em razão da
exceptio
prevista no art.476 do CC/2002 e no art.787 do CPC/15. No mais, impugnaram a caução prestada sob o argumento de não ser idônea.

Rejeitados os referidos aclaratórios, os apelantes interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento n. 1005245-26.2022.8.11.0000, ao qual foi negado provimento por esta C. Câmara à unanimidade, em aresto assim ementado:

“E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS COM TORNA – DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO BILATERAL CORRESPONDENTE (DEVOLUÇÃO DA TORNA) PREVISTA NA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO SEM A PRÉVIA DEVOLUÇÃO DA TORNA (ART. 787 DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – OBRIGAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CONDICIONANTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE VENCIDA – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO - SENTENÇA EXEQUENDA QUE AFASTOU EXPRESSAMENTE QUALQUER DIREITO DOS REQUERIDOS À RETENÇÃO DO IMÓVEL –DIREITO À TORNA QUE DEVE SER PERSEGUIDO EM PEDIDO PRÓPRIO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de consignar em sua parte dispositiva o direito de ambos os litigantes ao retorno ao status quo, reconhecendo, ainda, o direito do réu à torna (diferença) desembolsada por ocasião da avença, a sentença exequenda, proferida em ação de rescisão de contrato de permuta de glebas rurais, afastou de forma expressa qualquer possibilidade de retenção, pelo réu, da área pertencente ao autor, o cumprimento de sentença através do procedimento manejado pelo demandante para reaver a posse de seu bem não está condicionada ao pagamento da citada torna.

Acaso pretenda receber a torna que lhe é devida, deve o réu vencido persegui-la pelos meios adequados, não podendo se escudar nesse direito para protelar ainda mais o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta pela sentença – qual seja, a restituição da área ao autor vencedor – para, com isso, ganhar tempo na vantajosa exploração da gleba alheia que há muito se determinou fosse devolvida.

De igual modo, também não há como condicionar a retomada, pelo autor, da área a si pertencente, à prévia devolução do imóvel originalmente pertencente ao réu se, na hipótese, o acolhimento da pretensão resolutória se fundou justamente no fato de a área dada pelo réu no negócio não ter sido sequer identificada. Afinal, não se pode exigir de um contratante que devolva à parte oposta uma área, cuja posse jamais lhe foi entregue.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1005245-26.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 25/05/2022, publ. no DJE 27/05/2022)

Uma vez cumprida a ordem de imissão de posse mantida pelo citado agravo, conforme certidão de ID. n. 142832748, foi proferida sentença que
extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC/15 (satisfação da obrigação exequenda).

Pois bem.

Consoante relatado, ao responder ao recurso, os apelados suscitaram,
preliminarmente, a perda do objeto recursal em razão de o apelado ter sido imitido na posse da
Fazenda Divisa
.

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Isso porque, o fato de o apelado ter logrado retomar a posse do imóvel composto por
5.324,00 hectares de terras – destacados de área maior localizada na Fazenda Divisa, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, não impede este juízo
ad quem
de reexaminar e, eventualmente, acolher a tese dos executados no sentido de que a imissão de posse está condicionada ao pagamento da torna ajustada entre as partes e a restituição da área objeto da permuta.

Assim, não há se falar em perda do interesse recursal, pelo que
rejeito
a preliminar em questão.-

Do mérito recursal
.

No que tange ao mérito do apelo, constata-se que embora a sentença sob cumprimento tenha, de fato, reconhecido o direito dos recorrentes ao recebimento da torna de R$400.000,00 devidamente atualizada desde o efetivo desembolso, em nenhum momento o julgado condicionou o cumprimento da obrigação de restituição gleba rural de 5.324,00 hectares ao prévio pagamento da torna.

Vale também lembrar que, apesar de o título judicial exequendo consignar que as partes deveriam ser restituídas a posse de seus antigos imóveis, não se pode olvidar que o fundamento da procedência da pretensão de rescisão do contrato de permuta foi justamente o fato de o apelante não ter entregado a posse efetiva da área de
4.840 hectares que, além de litigiosa, sequer chegou a ter sua localização esclarecida de forma definitiva. Nem mesmo após a realização de perícia na fase de conhecimento.

Aliás, isso ficou claramente consignado no acórdão proferido nos autos da Apelação

“[...]

I - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Analisando o caderno processual, constata-se que as partes litigantes celebraram Contrato de Permuta (fls. 24 e 25), cujo objeto seria a troca de uma área rural de 5.324 ha (cinco mil, trezentos e vinte e quatro hectares), com suas construções e benfeitorias de propriedade do Apelado a ser permutada com uma Gleba com 4.840 ha (quatro mil, oitocentos e quarenta hectares) de propriedade do Apelante - falecido
Antônio Delgado
, que ainda deveria ser pago por este último a complementação da venda correspondente ao pagamento do preço de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em dinheiro e entregaria uma quantia de semoventes para a concretização do negócio.

Restou demonstrado durante a instrução processual que o Apelado sobrevoou a área que lhe seria destinada, tendo o Apelante se comprometido a lhe entregar o imóvel com estrada de acesso e devidamente demarcado.

A produção de prova pericial e as testemunhas ouvidas em juízo apontam para existência das estradas e pontes que dão acesso ao imóvel, que muito embora precárias, realizadas pelo Apelante.

Todavia, durante a instrução processual restou cabalmente demonstrado nos autos, que a área indicada pelo Apelante para permuta, não é detentora de compatibilidade entre a sua localização física e seus documentos de domínio.

Além dessa situação, verificou-se que aludida área ofertada pelo Apelante encontra-se inserida dentro de um Registro Torrens feito em favor da Fazenda Califórnia, e é objeto de litígio que tramitam perante a Comarca do Juízo de primeiro grau, senão vejamos do laudo pericial que aponta nesse sentido,
verbis
:

FORAM UTILIZADOS DUAS IMAGENS DE SATÉLITE GEORREFERENCIADA, SENDO UMA ATUAL (14/09/2.005) E A OUTRA DE AQUIVO (26/07/2.000) PARA A ANÁLISE E PUDE CONSTATAR QUE A ÁREA ‘IN LOCU’ EM QUESTÃO ESTÁ INSERIDA NA ÁREA DA FAZENDA DENOMINADA COMO ‘FAZENDA CALIFÓRNIA’, CONFORME LOCALIZAÇÃO NA IMAGEM, MATRÍCULA No7.050, REGISTRO TORRENS, DE No266/93 (CARTÓRIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO) E NO CAMPO, ILUSTRADA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA DE MARCOS IMPLANTADOS ANTERIORMENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS AO PROPRIETÁRIO DA REFERIDA FAZENDA CALIFÓRNIA, SITUADA NO ESTADO DO MATO GROSSO. (FLS. 771)

C) QUAL A EXATA LOCALIZAÇÃO DOS TÍTULOS REFERENTES A FAZENDAOBJETO DO LITÍGIO?

R:
APÓS A LOCALIZAÇÃO DOS VÉRTICES DA ÁREA VERIFICADO EM CAMPO, ANÁLISE DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA No 7.050 E REGISTRO TORRENS No266/93 EXPEDIDOS PELO C.R.I DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, ANÁLISE DE IMAGEM DE SATÉLITE GEOREFERENCIADA, A ÁREA EM LITÍGIO, ENCONTRA-SE INSERIDA NA ÁREA DENOMINADA ‘FAZENDA CALIFÓRNIA’, DE PROPRIEDADE DO SR. LOURIVAL LOUZA E OUTRO, PORÉM A LOCALIZAÇÃO REAL FEITA COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS ATRAVÉS DE MOSAICO DO INTERMAT, DIVERGEM COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA STUMER’S ENGENHARIA, AS QUAIS POR SUA VEZ, DIVERGEM DAS COORDENADAS ENCONTRADAS ‘IN LOCU’, CARACTERIZADA POR PICADAS E MARCOS DE VÉRTICE DE ÁREA.(FLS. 775)

1) QUAL A EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EFETIVAMENTE TRANSFERIDA VIA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM BASE NO LEVANTAMENTO FEITO PELA STUMER’S ENGENHARIA? DEMONSTRAR EM CROQUI OU IMAGEM DE SATÉLITE GEORREFERENCIADA.

R:
CONFORME COORDENADAS E IMAGEM DE SATÉLITE FORNECIDAS PELA EMPRESA STUMER’S ENGENHARIA, A ÁREA EM LITÍGIO, ENCONTRA-SE INSERIDA NA ÁREA DENOMINADA ‘FAZENDA CALIFÓRNIA’, DE PROPRIEDADE DE LOURIVAL LOUZA E OUTRO, QUE ESTÁ ANEXA AO LAUDO PERICIAL.

2) QUAL A LOCALIZAÇÃO DO TÍTULO ORIGINÁRIO, ADQUIRIDO JUNTO AO ESTADO DE MATO GROSSO, DAS MATRÍCULAS DA COMPRA E VENDA COM BASE NO LEVANTAMENTO DA CADEIA DOMINIAL DA MATRÍCULA 8.119 DE ORDEM DO CRI DE SÃO FÉLIX DOARAGUAIA, MT? DEMONSTRAR EM CROQUI OU IMAGEM DE SATÉLITE GEORREFERENCIADA.

R:
SEGUNDO O INTERMAT, QUE FORNECEU O MOSAICO DE ABRANGÊNCIA COM RESTITUIÇÃO DA ÁREA ONDE SE LOCALIZA A PROPRIEDADE, FOI AVERIGUADO QUE A MESMA SE ENCONTRA INTEIRAMENTE NO ESTADO DO MATO GROSSO, PORÉM EM LOCALIZAÇÃO DIVERGENTE A REALIZADA PELA ESTUMER’S ENGENHARIA.

3) AMBOS SÃO IDENTICOS? ESTÃO NO MESMO LUGAR?

R:
NÃO

7) SOBRE O IMÓVEL CONSTANTE NO QUESITO 2, COM BASE NO LEVANTAMENTO DOS TÍTULOS DO ESTADO, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS SÃO DIVERSOS DO QUESITO 1 , TAL ÁREA ESTÁ DENTRO, MESMO QUE PARCIALMENTE, DA GLEBA CALIFÓRNIA EM DISPUTA NO PROCESSO 267/2005 – CÓDIGO 3556, EM CURSO NA 1a VARA DE VILA RICA, MT?

R: NÃO

É de ressaltar que o assistente técnico do Apelante, muito embora tenha se insurgido contra a perícia realizada, não trouxe elementos convincentes a refutar os trabalhos realizados, ou seja, não demonstrou argumentos técnicos suficientes para ilidir a procedência das conclusões dos trabalhos realizados pelo perito.

Consigna ainda, as esclarecedoras respostas do perito quando da apresentação de seu laudo complementar
, verbis:

12) TOMANDO POR BASE O MOSAICO DE LOCALIZAÇÃO EXPEDIDO PELO INTERMAT, CONFORME O PROCESSO, A FAZENDA CALIFÓRNIA ESTÁ SUPERPOSTA ÁS TERRAS DO AUTOR? CONSIDERAR OS TÍTULOS ORIGINÁRIOS.

R:
PELO MOSAICO DO INTERMAT, NÃO ESTA SUPERPOSTA, MAS PELO ENGENHEIRO CIVIL, JOÃO SÉRGIO STUMER’S QUE FOI O RESPONSÁVEL PELA LOCALIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO QUE SERVIRAM PARA O REGISTRO DA ÁREA PELO CRI DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO E COMPROVADO POR IMAGEM DE SATÉLITE ASSINADA POR ELE E QUE SE ENCONTRA EM ANEXA(SIC) AO LAUDO PERICIAL, ESTÁ INSERIDA DENTRO DOS LIMITES DA FAZENDA CALIFÓRNIA (VER REGISTRO TORRENS E CARTA DO IBGE MENCIONADA NA RESPOSTA DO QUESITO 11) E ALÉM DISSO, A ÁREA DO AUTOR ‘IN LOCU’ ENCONTRA-SE INTEIRAMENTE NO ESTADO DO PARÁ.(FLS. 901).

Diante do caso apresentado, não restam dúvidas que o imóvel indicado e destinado pelo falecido
Antônio Delgado
– Apelante para o Apelado, encontra-se inserido dentro do Registro Torrens da Fazenda Califórnia, de propriedade de
Lourival Dias Louza
.

Ademais, de acordo com o documento de domínio, o imóvel recebido pelo Apelado, encontra-se fisicamente dentro do Estado do Pará, situação essa que não corresponde ao imóvel ofertado pelo Apelante, que quando da realização da negociação entre as partes litigantes, não eram de conhecimento do Apelado no momento da celebração do contrato.

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual, afirmaram a existência de litígio envolvendo a área que foi ofertada pelo Apelante em trâmite pelo Juízo de primeiro grau da Comarca de Vila Rica/MT.

Malgrado ao que se falou e pelos elementos constantes dos autos, resta comprovada a existência do defeito no negócio jurídico apto a rescindir o contrato celebrado pelas partes litigantes, consistente no erro sobre o objeto,
ex vi
do art. 86 do Código Civil, conforme bem realçado na r. sentença, posto ser escusável, real, e trouxe um prejuízo a parte Apelada.

Em razão disso, a procedência do pedido inaugural, ou seja, a rescisão do contrato celebrado entre as partes litigantes, correto se faz o caminho mental dado pelo Juízo de primeiro grau ao determinar a devolução do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) corrigidos monetariamente, pagos pelo Apelante ao Apelado, sob pena de evidenciarmos o enriquecimento ilícito.

Dentro do quadro apresentado, concluiu o Juízo pela procedência parcial dos pedidos para:

Anular o Contrato de Permuta para que o Apelante devolva ao Apelado o imóvel consistente a área de terras rurais com 5.324 ha (cinco mil, trezentos e vinte e quatro hectares), bem como devido a tal situação, a área de terás de 4.840 ha (quatro mil, oitocentos e quarenta hectares), deve retornar a posse e propriedade ao Apelante – Espólio de Antônio Delgado.

Devendo ainda o Apelado devolver ao Apelante o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente corrigidos.

Concluiu ainda o Juízo de primeiro grau em condenar o Apelante aos lucros cessantes, consistente a utilização pelo Apelante do imóvel pertencente ao Apelado, concernente ao pagamento de alugueres da área rural do período compreendido a 11/4/2002 e se estender até a efetiva desocupação do imóvel pelos Apelados.”
(ID. n. 142832710 - Pág. 8/13)

Assim, também não há como condicionar a devolução da área ocupada pelos executados apelantes à restituição, pelo exequente apelado, da posse de uma gleba que jamais lhe foi entregue.

Ou seja, não se afigura admissível exigir-se do recorrido a restituição da posse de uma área da qual nunca se apossou – o que, aliás, serviu de fundamento para a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Ademais, nada obsta que, a exemplo da parte autora, os recorrentes também manejem o procedimento de cumprimento da sentença na parte que lhes interessa.

Foi exatamente o que consignou o magistrado sentenciante no comando extintivo.

O que não se afigura razoável é admitir que os apelantes se valham de seu direito à torna como um subterfúgio para protelar ainda mais o cumprimento de sua obrigação de restituição da área ao recorrido e, assim, ganhar tempo na vantajosa exploração da gleba que há muito se determinou fosse devolvida ao recorrido.

Mais que isso, ainda que a sentença proferida na fase de conhecimento tenha sido reformada em parte para o afastamento de lucros cessantes em favor do agravante, certo é que, com o trânsito em julgado da obrigação de restituição da gleba 5.324,00 hectares de terras – destacados de área maior localizada na Fazenda Divisa, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT –, a renitente resistência externada pelos ora apelantes pode, em tese, vir a gerar “novas” perdas e danos, referente a um novo período de privação da posse do bem, ensejando aí sim pedido de reparação, e por consequência, uma indesejada perpetuação da lide.

Dessa forma, considerando que a sentença sob cumprimento foi peremptória
em afastar qualquer direito de retenção da posse do bem pelos requeridos
, no que o referido veredicto não sofreu qualquer reforma pelas instâncias subsequentes, irrepreensível a conclusão do juízo sentenciante no sentido de que a desocupação da área
gleba 5.324,00 hectares, e sua consequente restituição ao autor – não está condicionada ao prévio pagamento da torna, tampouco da restituição da área de gleba de 4.840 hectares, cuja posse sequer chegou a ser entregue efetivamente ao apelado.

Importante ainda consignar que toda essa fundamentação foi exposta o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1005245-26.2022.8.11.0000 que havia sido interposto, pelos ora apelantes, contra a decisão interlocutória que converteu o procedimento de
execução provisória em cumprimento definitivo da sentença proferida na fase de conhecimento da Ação de resolução de contrato de permuta e, por consequência, determinou que os executados desocupassem voluntariamente o imóvel (5.324,00 hectares de terras, destacados de área maior localizada na Fazenda Divisa, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$50.000,00 por dia, e autorização de arrombamento, inclusive com uso de força policial.

É bem verdade que tal aresto ainda não transitou em julgado, haja vista a interposição do já anunciado Recurso Especial por suposta violação aos artigos 476 do Código Civil e 787, 789, I, “d”, e 917, §2o, IV e 1.022 do CPC/15 e que, apesar de inadmitido, subiu ao STJ mediante Agravo do art.1.042 do CPC/15.

Todavia, não é menos verdade que os ora apelantes não lograram obter o efeito suspensivo de que trata o parágrafo único do art.995 do CPC/15.

E se assim o é, não havia qualquer óbice para que o magistrado
a quo
proferisse a sentença extinguindo o procedimento originário em função do cumprimento da obrigação exequenda.

Logo, descabe falar em qualquer nulidade da sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022